Tribunal: STF
Processo: ARE 1527157
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE  MULTA.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal de origem analisou a questão a partir das provas dos autos e da interpretação da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.